Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Instada a se manifestar acerca da informação de que o segundo réu se mudou para a Austrália, a autora requereu fosse promovida a citação por edital, por estar o segundo réu "em local incerto e não sabido". Esta Relatoria indeferiu o referido pedido, diante da possibilidade de locação do segundo réu, tendo em vista que a informação de que o segundo réu possui domicílio em outro país foi prestada pelo primeiro réu, que, por sua vez, obteve tal informação por intermédio da genitora do segundo réu. Pela petição registrada sob o Id. 15670983, a autora requereu seja efetuada consulta pelos sistemas “BACENJUD, RENAJUD, SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), INFOJUD e INFOSEG, RECEITA FEDERAL, além de operadoras de telefonia celular para que informem o endereço do Requerido, tudo isto, com o fito de localizá-lo para efetivação de sua citação.” Todavia, como já alertado por esta Relatoria, a localização da parte ré é incumbência própria do autor (art. 240, § 2o, CPC), e, conforme já consignado em decisão anterior, não consta “terem sido promovidas sequer tentativas” de localizar o segundo réu. Assim, indefiro o pedido formulado pela autora, a qual fica, desde já, intimada a adotar as providências necessárias a fim de viabilizar a citação. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora